Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001143-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE ARAUJO SANTOS - CPF: 630.512.811-15 (RECORRENTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (RECORRIDO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001143-26.2020.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARIA ROSA DE ARAUJO SANTOS

Recorrido(s): FERNANDA TOMAZ MENDES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VEÍCULO NA PISTA DA ESQUERDA – CONVERSÃO À DIREITA – COLISÃO NA LATERAL DO VEÍCULO DA PISTA DA DIREITA – VEÍCULO DA DIREITA QUE SEGUIA EM SENTIDO RETO – DESCUIDO DO VEÍCULO DA ESQUERDA – NECESSIDADE DE MANTER-SE À DIREITA PARA DESLOCAMENTO LATERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 38, INCISO I, DO CTB – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – APLICABILIDADE DE MULTA DE 2% - AUSÊNCIA DE MEDIDA PROTELATÓRIA – EXERCÍCIO DO DIREITO A RECURSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB). Outrossim, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível (art. 38, I, do CTB).

Não havendo observância das regras de trânsito acima descritas pela parte promovente, que, saindo da esquerda, realizou conversão à direita, interceptando o veículo que trafegava na pista da direita, forçoso reconhecer a ausência de ato ilícito da parte promovida e a ocorrência de culpa exclusiva da parte promovente, devendo ser mantida a improcedência da pretensão inicial.

No que se refere à aplicação da multa de 2%, ante o caráter protelatório de embargos declaratórios opostos, entendo que não restaram evidenciados os requisitos necessários à aplicabilidade dessa multa, posto que se trata de mero exercício de direito a recurso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da culpa exclusiva da parte promovente que “não observou a sinalização de trânsito, na medida que deveria se deslocar para a pista da direita para prosseguir com a conversão à direita, porém não se deslocou à direita ou ao máximo do bordo direito para fazer a conversão”, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
as pretensões deduzidas na inicial.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que “conduzia seu veículo (V1) na Av. Isaac Póvoas, estando localizada na 3a (terceira) pista da esquerda para direita, com indicação na pista de tráfego “siga em frente ou vire à direita”, quando sinalizou sua conversão à direita, e adentrou, sendo abalroada na lateral pelo veículo da Recorrida (V2), que trafegava distraída ao celular na pista de conversão obrigatória à direita, intentando prosseguir reto no sentido da Av. General Mello”.

Alegou que “embora a colisão tenha ocorrido no domingo e a sinalização vertical da faixa “SÓ ÔNIBUS” delimitar um horário diverso da colisão, a sinalização vertical não DESOBRIGA a conversão à direita – OBRIGATÓRIA”, bem como sustentou que “não poderia seguir em frente na pista que transitava com obrigatoriedade de conversão à direita, conforme fluxo do trânsito local, até mesmo porque quem transita na Av. Isaac Póvoas atravessando a Tenente Coronel Duarte no sentido Av. General Mello, OBRIGATORIAMENTE deverá permanecer nas pistas do meio, pois ao seguir a diante depara-se com APENAS DUAS PISTAS”.

Argumentou que “a Recorrida (V2) trafegava na pista direita, com conversão obrigatória à direita e, ao seguir em frente interceptou a trajetória da Recorrente (V1) que conforme demonstrado estava na faixa “siga em frente ou vire à direita”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial ante a culpa exclusiva da parte promovida e, alternativamente, a exclusão da multa de 2% por não se tratar de embargos declaratórios protelatórios.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão parcial assiste à parte promovente, devendo o recurso ser parcialmente provido apenas no que se refere à exclusão da multa de 2% por caráter protelatório, por não vislumbrar os requisitos dessa penalidade. Quanto ao mérito, a sentença proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque restou devidamente comprovado que a parte promovente trafegava pela pista da esquerda e realizou conversão para a direita interceptando o veículo que já trafegava pela direita e poderia seguir reto ou fazer a conversão pela direita.

Ao contrário do alegado pela parte promovente, não havia obrigatoriedade de a parte promovida fazer a conversão para a direita, pois a placa indicativa no local indicava expressamente que havia obrigatoriedade de seguir reto apenas para ônibus. Consta da placa a seguinte observação: “demais veículos permitido conversão à direita”.

Com efeito, havendo permissão para fazer a conversão à direita, por conclusão lógica, seria permitido seguir reto. Tal fundamentação fora devidamente exposta na sentença, cujo trecho cito:

Constata-se que houve colisão de trânsito entre o autor e a reclamada, na ocasião a parte autora conduzia o veículo Nissan Kicks e a Reclamada um FORD Fiesta.

A controvérsia consiste em verificar a culpa das partes envolvidas na colisão que ocorreu em 3/11/2019, na Av. Generoso Ponce (Isaac Povoas) e no entroncamento com a Av. Tenente Coronel Duarte.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência.

Vislumbra-se dos autos que Reclamante (Maria) não observou a sinalização de trânsito, na medida que deveria se deslocar para a pista da direita para prosseguir com a conversão à direita, porém não se deslocou à direita ou ao máximo do bordo direito para fazer a conversão. Vejamos.

[...]

Destaca-se que a parte Reclamada (Fernanda) não violou a sinalização em comento ao decidir prosseguir em direção reta, para cruzar a avenida, posto que a conversão à direita não era obrigatória para quem transitava na lateral direita da avenida Generoso Ponce (Isaac Póvoas). A placa diz conversão à direita "permitida" e não impõe uma obrigatoriedade. A placa não proíbe o prosseguimento em direção reta.

Como dito, quem decidi fazer à conversão à direita deve prosseguir com maior diligência em relação aos condutores da via que se seguem. Deve ainda se aproximar ao máximo possível do bordo direito da pista.

A legislação de trânsito assevera. Artigos 34 e 38 do CTB:

Art. 34
O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem
, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 38
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

No mesmo trilhar aponta o art. 44 e 45 do CTB

“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar

passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PRESENÇA DO ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR - EXTINÇÃO - DESCABIMENTO - POSIÇÃO PACÍFICA DESTA TURMA RECURSAL. "No âmbito do juizado especial deve prevalecer, em detrimento do formalismo, a possibilidade de julgamento do mérito (princípio da primazia do julgamento do mérito). Extinguir o feito, apenas pela ausência da parte autora na audiência, ainda que representada por procurador com poderes para transigir, não encontra respaldo no art. 2o da Lei n. 9.099/95." (Primeira Turma de Recursos, Recurso Inominado n. 0803319-67.2013.8.24.0090, da Capital - Norte da Ilha, rel. Juiz Rudson Marcos, j. 10-12-2015). ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO NA PISTA DA ESQUERDA - CONVERSÃO À DIREITA - COLISÃO NA LATERAL DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA DA DIREITA E SEGUIA EM SENTIDO RETO - NECESSIDADE DE MANTER-SE À DIREITA PARA DESLOCAMENTO LATERAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 38, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CULPA DO RÉU EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO AO DÉCUPLO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54 DO STJ - JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SC - RI: 08068873520128240023 Capital - Eduardo Luz 0806887-35.2012.8.24.0023, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 23/02/2017, Primeira Turma de Recursos - Capital)

Em relação à alegação de que a parte reclamada estava utilizando o celular no momento da colisão, a parte autora não apresentou provas que atestem as alegações, ônus probatório que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, a parte Reclamada não agiu de forma negligência ou imprudente a fim de dar causa aos danos pleiteados.

Em conclusão, não existindo ato ilícito não persiste o dever de indenizar, diante da ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

De fato, não há reparo a ser feito na sentença proferida, pois há evidente culpa exclusiva da parte promovente, que descumpriu as normas de trânsito e a sinalização do local.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB). Outrossim, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível (art. 38, I, do CTB).

Não havendo observância das regras de trânsito acima descritas pela parte promovente, que, saindo da esquerda, realizou conversão à direita, interceptando o veículo que trafegava na pista da direita, forçoso reconhecer a ausência de ato ilícito da parte promovida e a ocorrência de culpa exclusiva da parte promovente, devendo ser mantida a improcedência da pretensão inicial.

No que se refere à aplicação da multa de 2%, ante o caráter protelatório de embargos declaratórios opostos, entendo que não restaram evidenciados os requisitos necessários à aplicabilidade dessa multa, posto que se trata de mero exercício de direito a recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a multa de 2% aplicada por suposto caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022